Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711559-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 152596208, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719497-64.2022.8.07.0018, movida por MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES. Na ocasião, o Juízo julgou improcedente a impugnação do ora executado e homologou os cálculos da exequente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do Tema Repetitivo 1170, do STJ; (ii) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. O DISTRITO FEDERAL alega que o processo deve ser suspenso com fundamento no Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: [...] Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. [...] Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF, e reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Assim, HOMOLOGO os cálculos do exequente (ID 146021976). [...] Com a preclusão, expeçam-se as requisições de pagamento. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. [...] Nas razões recursais, o agravante alega que a aplicação da Taxa Referencial – TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema n. 1.170, que aguarda definição do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF em sede de repercussão geral. Sustenta, assim, que essa pendência caracteriza questão de caráter prejudicial, a ensejar a suspensão do feito de origem até decisão definitiva do assunto, nos termos do art. 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC e em atenção aos postulados da eficiência, da proporcionalidade, da racionalidade e da razoabilidade. Assevera, ainda, que a decisão recorrida afrontou a coisa julgada. Quanto ao perigo da demora, argumenta a necessidade de resguardar o Ente Público de prejuízos, “[...] em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema”. Assim, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que o feito de origem seja sobrestado até o trânsito em julgado do Acórdão a ser proferido no julgamento do Tema n. 1.170 pelo Excelso STF; e, b) no mérito, a suspensão do feito de origem e do presente recurso, na forma acima assinalada, bem como a determinação de aplicação da TR como índice de correção monetária, com o acolhimento da impugnação ao Cumprimento de Sentença. Sem preparo, haja vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se suspender o feito de origem até o trânsito em julgado do Acórdão a ser proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, afetado à sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.170). Isso porque, além de o Excelso STF não ter determinado o sobrestamento dos processos relacionados ao assunto, a repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.170 refere-se ao indexador dos juros de mora. Assim, considerando que a questão debatida na origem – e no presente recurso – relaciona-se ao índice de correção monetária aplicável na atualização do montante em execução no Juízo de 1o Grau, não há que se falar em suspensão do processo. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgado recente da Egrégia 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exposta no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento [...] 4. O tema no 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. No entanto, a questão ora em exame consiste apenas na definição do índice de correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. 4.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão do curso dos processos relacionados ao tema aludido. [...] 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1677376, 07254125120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não reconheço o risco de dano ao Erário, pois, na decisão recorrida, a expedição das requisições de pagamento foi condicionada à preclusão da matéria nela abordada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do referido Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator